Tribunal: TJDFT
Processo: 0718126-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0718126-56.2021.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE BRASÍLIA SUSCITADO: JUIZO DA OITAVA VARA CIVEL DE BRASILIA D E S P A C H O V I S T O S. Designo, com fulcro no artigo 207, inciso II, do RITJDFT c/c o artigo 955, caput, do Código de Processo Civil, o MM Juiz Suscitante para apreciar e decidir, em caráter provisório, as eventuais medidas urgentes. Providencie a Serventia a devida ciência à Juíza Suscitante acerca da presente decisão. Deixo de solicitar as competentes informações em virtude de a matéria encontrar-se bem esclarecida nos autos. Após, nos termos do artigo 208 do RITJDFT, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça para, querendo, manifestar-se. I. Brasília-DF, 9 de junho de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador